Tribunal: TJES
Processo: 5004757-42.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS MATOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. CANCELAMENTO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTO JUNTADO PELO RECORRENTE, NÃO IMPUGNADO PELA REQUERIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que teve seu contrato de seguro de veículo automotor cancelado por falta de pagamento. Contudo, defende que não recebeu notificação do Requerido/recorrido. Diante disso, pretende que a ação seja julgada procedente para que seja restabelecida a contratação, bem como a condenação do réu em danos materiais e morais.

Por outro lado, a recorrida, em sede de contestação, alega que o recorrente foi notificado, por meio de e-mail e por esse motivo, pleiteia a rejeição dos pedidos contidos na petição inicial.

Em sede de sentença (ID 15085944), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO em parte o pedido autoral para:

a) DECLARAR nula a cláusula contratual que permite que o requerido, unilateralmente, a partir da mera inadimplência, rescinda o contrato de seguro firmado entre as partes, determinando que a eventual rescisão apenas ocorra quando o autor for formalmente notificado, com prazo razoável para quitação do débito;

b) CONDENAR o Requerido a título de danos materiais, o valor de R$ 3.397,97, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 15085950).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 15085951) almejando que seja reformada a sentença para majorar a condenação por danos materiais, e conceder lucros cessantes e danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise da sentença, verifico que o juízo entendeu pela falha na prestação dos serviços, na medida em que não foi comprovada a devida notificação prévia pela recorrida, nos termos da súmula nº 616/STJ, bem como pela existência, no caso em apreço, de danos materiais indenizáveis, no montante de R$ 3.397,97, senão vejamos:

“Muito embora o orçamento de ID 22020183, consta o valor de R$ 6.792,00, a parte autora informa que, em razão da negativa da seguradora, teve que arcar com as despesas do conserto, que somando os valores constantes nos documentos que instruíram a inicial foi possível apurar o valor total de
R$ 3.397,97
, como se vê no ID 22020177 (R$ 68,00); ID 22020181 (R$ 978,49; R$ 325,00; R$ 78,50) e ID 22020187 (R$ 1.947,98).”

Considerando que apenas o recorrente interpôs o recurso inominado, operou-se a preclusão quanto à discussão do dever de indenizar. Assim, a sentença transitou em julgado nesta parte, produzindo coisa julgada material quanto à obrigação de indenizar, restando controvertido apenas o valor fixado a título de indenização, que, no mínimo, corresponde ao montante de R$ 3.397,97.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.792,00.

Conforme regulamento do seguro juntado pelo recorrente, no ID 22020169 (p. 8), dentro do capítulo “PARÂMETROS DO PROGRAMA” constam as seguintes cláusulas:

8.2 – Do dano reparável: Quando o veículo sofrer danos reparáveis, o prazo para autorização dos reparos será de 08 (oito) dias úteis para veículos leves, 15 (quinze) dias úteis para veículos pesados e 20 (vinte) dias úteis para veículos da categoria especial, iniciando-se a contagem da data da entrega de toda a documentação exigida nos itens 7.1 e 7.2 acima.

[...]

8.2.1. Quando o veículo sofrer danos reparáveis, a indenização será feita com base nos custos das partes, peças e materiais a substituir, bem como da mão-de-obra necessária para reparação ou substituição.

O recorrente anexou à inicial orçamento de ID 15085817, que comprova que os gastos com os reparos da motocicleta, decorrente do sinistro, totalizam o valor de R$ 6.792,00. Alegou ainda que o referido orçamento teria sido realizado por iniciativa da própria recorrida,
o que não foi impugnado pela mesma
.

Ao analisar a contestação (ID 15085817), observa-se que a recorrida limita-se a alegar, de forma genérica, que o autor/recorrente não teria comprovado os danos materiais. No entanto, não impugnou o orçamento apresentado, tampouco negou que este tenha sido realizado por sua iniciativa.

Vejamos trecho da contestação apresentada:

“O Autor alega que realizou reparos às próprias expensas, mas sequer junta aos autos fotos do veículo de fato reparado, se limitando a juntar fotos do veículo avariado. O Requerente junta ainda orçamento (Id. 22020183) realizado pela própria Associação durante a avaliação (regulagem) do evento danoso no valor de R$ 6.792,00 para sustentar seu pleito pelo valor. No entanto, além de inexistir qualquer comprovação que os reparos de fato foram feitos, inexiste comprovação ainda que tal valor foi pago pelo Autor a título de reparos. O Autor junta extratos bancários e notas fiscais (Ids. 22020177, 22020181,) aos quais não se é possível auferir que o pagamento foi feito por ele mesmo, sendo que em vários consta nome de terceiro estranho a lide como pagador, bem como em vários lançamentos sequer é possível atribuir a um possível reparo na motocicleta. Ademais, da soma das notas fiscais em seu nome (Id. 22020181 - Pág. 8 e 9) é possível chegar ao valor de apenas R$ 778,50. Mesmo que se juntem todos os pagamentos que o Autor alega ter realizado, sem qualquer comprovação robusta, isto é, ausentes a indicação de que foi o Autor quem realizou o pagamento e de que se referiam ao conserto do veículo, percebe-se o valor total de R$ 2.968,57, o que não chega à metade do valor pleiteado pelo requerente. Nesse sentido, verifica-se que nenhum dos documentos apresentados possuem a força probatória suficiente para ensejar o dever de ressarcimento de suposto dano material, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tanto que o Requerente não fez a juntada de nenhum comprovante de reparo do veículo.”

Nesse sentido,
quanto à extensão dos danos materiais, razão assiste ao recorrente, tendo em vista que os documentos anexados à inicial (notas fiscais e orçamento) se prestam satisfatoriamente a comprovar a extensão do dano, consoante dispõe o art. 944 do Código Civil, além do que não foram satisfatoriamente desconstituídos pela parte recorrida (art. 373, II, do CPC).

Colaciono os seguintes precedentes, no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ . PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECORRENTE CORRETORA DE SEGUROS. ATUAÇÃO COMO MERA INTERMEDIADORA ENTRE SEGURADORA E SEGURADA . POSSIBILIDADE DE RESPONDER EXCEPCIONALMENTE EM SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APÓLICE EM QUE O ENDEREÇO DA SEGURADA FOI PREENCHIDO COM OS DADOS DA CORRETORA DE SEGUROS. RECORRENTE QUE RECEBEU NOTIFICAÇÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRÊMIO E NÃO DEU CIÊNCIA À SEGURADA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCEPCIONAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO . CULPA EXCLUSIVA DOS SEGURADOS.
RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRÊMIO. CONTRATO QUE SOMENTE PODE SER SUSPENSO OU CANCELADO APÓS COMUNICAÇÃO DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N . 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO POR FALHA DA RECORRENTE.
TESE AFASTADA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO . INSURGÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR EXCESSO NOS VALORES ORÇADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS MEDIANTE ORÇAMENTO.
IRRELEVÂNCIA . DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE NOTA FISCAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50037007620218240014, Relator.: Brigitte Remor de Souza May, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO, TODAVIA, LIMITADA A SOMENTE UM DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DOS DANOS TIDOS COM O CONSERTO DO CATALISADOR E SISTEMA DE ESCAPAMENTO. ACOLHIMENTO. FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE AVARIA NESTE LOCAL DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, ADEMAIS, AOS ORÇAMENTOS ANEXADOS PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DAS REQUERIDAS. EXEGESE DO ART. 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUE NÃO PODE SER CAUSA DE IMPROCEDÊNCIA NO PONTO. ORÇAMENTO IDÔNEO E QUE DETÉM RELAÇÃO COM AS AVARIAS APONTADAS. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS NO PONTO.
PRECEDENTES DO TJSC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. "Na indenização devida por danos materiais em virtude de acidente de trânsito a reparação deve ser a mais completa possível desde que tenham relação direta com o ilícito e sejam comprovados por recibos ou orçamentos idôneos. Para o arbitramento não se exige, necessariamente, a Nota Fiscal, mas apenas o orçamento ou mesmo a ordem de serviço que comprove os danos [...]"(TJSC, AC n. 2015.068722-4, de Itaiópolis, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira. J. 8/3/2016). (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 0307271-27.2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 02-12-2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE ATUA COMO SEGURADORA. APLICABILIDADE DO CDC. ADITAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 157 DO FONAJE.
EXCLUSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 616 DO STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
PROCEDÊNCIA NA EXTENSÃO PLEITEADA NA EXORDIAL.
ORÇAMENTOS QUE POSSUEM CREDIBILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015493-30.2023.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J.14.04.2024)

Diante do exposto, entendo pela majoração da indenização por danos materiais para o montante de R$ 6.792,00, conforme orçamento realizado pela própria recorrida, juntado aos autos pelo recorrente.

Em relação aos lucros cessantes, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Em relação aos lucros cessantes, na importância de R$ 1700,00, apensar de o informante ter afirmado que o autor trabalhava para aquele, entendo que tal prova não é suficiente para demonstrar o mencionado dano material. Sem contar que os dias da semana que o autor trabalhava, conforme o relato do informante, eram variáveis e também a importância recebida diariamente.”

Sendo assim, neste ponto entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em relação aos danos morais, novamente sem razão.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é incabível indenização por danos morais no caso de negativa de cobertura securitária por inadimplência, ainda que não tenha o consumidor sido devidamente notificado da mora:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
SEGURO VEICULAR. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA SEGURADORA . AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO STJ
. DANOS MATERIAIS . DIREITO À REPETIÇÃO DO PRÊMIO PROPORCIONAL AO PERÍODO SEM COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO À BONIFICAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR PERDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO A REPARAÇÃO PELO FATO DE NÃO TER PODIDO INCLUIR A FILHA NO NOVO SEGURO COMO CONDUTORA EVENTUAL, PORQUE O NOVO SEGURO SAIRIA MUITO MAIS CARO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO CONTEMPLANDO A FILHA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE DA AUTORA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002297-27.2022.8.16 .0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 13.03 .2023) (TJ-PR - RI: 00022972720228160021 Cascavel 0002297-27.2022.8.16 .0021 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 13/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/03/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO . SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL (ART. 51, III, DA LEI Nº 9.099/95). RELAÇÃO DE CONSUMO . PREVALÊNCIA DO FORO DA CONSUMIDORA SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS .
NEGATIVA DE COBERTURA. PAGAMENTO EM ATRASO DE PARCELA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA MORA
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS NO CASO EM TELA.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00153803420238160035 São José dos Pinhais, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 08/11/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO . CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO SEGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Negativa de pagamento do seguro fundada no inadimplemento do segurado. Ausência de prova da notificação da mora do devedor necessária ao cancelamento do contrato, consoante o verbete sumular 616 do Superior Tribunal de Justiça .
Danos morais não configurados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - APL: 00138258420168190021, Relator.: Des(a) . CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 24/09/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar a condenação por danos materiais para o valor de R$ 6.792,00, mantendo-se a sentença inalterada nos demais pontos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)